Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701803-18.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: RICARLOS MACHADO DE MORAES AGRAVADOS: MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ABITARE SERVIOS DE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. - EPP, DIOGENES EL MOURANI ISAAC DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RICARLOS MACHADO DE MORAES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela agravada, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004